Tribunal: TJDFT
Processo: 0016102-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0016102-38.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão monocrática deste Relator que negou o pedido de cumprimento de sentença. A Embargante sustenta contradição na discussão acerca da validade do concurso público. Ademais, alega omissão quanto a aplicação da Lei 6.488/20 já que editada dentro do prazo de vigência do certame. Pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios elencados. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. Da leitura da decisão, constata-se a inexistência dos vícios elencados, pois concluiu claramente pela impossibilidade de se discutir o prazo de validade do certame em fase de cumprimento de sentença, já que a matéria não fora objeto de apreciação quando da análise do Mandado de Segurança. Com efeito, uma vez que a requerente, ora Embargante, pretendia a aplicação da Lei 6.488/2020 ao certame, a decisão destacou a inaplicabilidade diante da expiração do prazo de vigência do concurso público em questão. Se o termo de validade não fora objeto de apreciação no mérito do Mandado de Segurança, prevalece o disposto do Edital no 66, de 01 de agosto de 2018, no sentido de que o prazo de validade do certame expirou em 01 de setembro de 2019. Não há, portanto, omissão ou contradição na decisão, motivo pelo qual mantenho-a íntegra. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e a decisão combatida, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria. Todavia, em que pese seja possível a alteração do julgado nesta sede, é cediço que tal mudança constitui excepcionalidade, na medida em que seria imprescindível reconhecer a existência de vícios na decisão, o que não se vislumbra na hipótese. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 2 de outubro de 2020 18:03:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador